Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-18.2024.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO APÓS DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO APÓS DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a isenção da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a manutenção da condenação por furto simples; (ii) analisar a possibilidade de a pena de multa ser isenta em razão da hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A confissão do réu em juízo, somada às provas testemunhais e materiais, o encontro da res e o reconhecimento pessoal do apelante pela vítima, são suficientes para comprovar a prática do furto.
O depoimento da vítima, que apresentou o acusado como o autor da subtração, corroborado pelas declarações de uma das testemunhas, que recebeu o celular do réu e o entregou à polícia, reforça a materialidade e a autoria do delito.
Provas que demonstram a adequação da condenação, sendo incabível a alegação de insuficiência probatória.
A pena de multa é parte integrante do preceito secundário do tipo penal do furto, não tendo previsão legal para sua supressão em razão da alegada hipossuficiência do réu, especialmente quando já foi aplicada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A confissão do réu, aliada a provas testemunhais e materiais, constitui fundamento suficiente para a condenação por furto".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; PCP, art. 387, §2o.

Jurisprudência relevante: Súmula 269 do STJ; Súmula Vinculante no 56 do STF.